Tribunal: TJMT
Processo: 1002937-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002937-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DE PAULA MORAIS - CPF: 113.554.586-33 (ADVOGADO), CATHY FREITAS LIMA - CPF: 523.167.691-87 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1002937-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CATHY FREITAS LIMA.

AGRAVADA:

A
YMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA ESTIPULADA EM CONTRATO – FUNDAMENTO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER A ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.040), estabeleceu que, na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/1969, a análise da contestação do devedor fiduciante deve ocorrer só após a execução da medida liminar.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1002937-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CATHY FREITAS LIMA

AGRAVADA:

A
YMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
CATHY FREITAS LIMA
, em face da decisão monocrática de Id 177186190, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida no agravo de instrumento interposto pela ora agravante.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas no recurso principal, sustentando que, embora esteja inadimplente, o contrato é abusivo, mesmo porque no contrato não há indicação da taxa de juros capitalizada diariamente, o que afasta a mora.

Aduz que a liminar concedida na origem lhe causará transtornos, uma vez que o veículo é utilizado para a sua locomoção para o trabalho e etc.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, que seja provido o para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 207259691.

É o relatório.

Promova-se a reclassificação dos autos para que passe a constar como Recurso de Agravo Interno.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de Id 177186190, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida no agravo de instrumento interposto pela ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante repete toda fundamentação lançada no recurso principal, insistindo na alegação da abusividade da taxa cobrada no contrato.

Pois bem.

No entanto, a parte agravada comprovou na origem que preencheu os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, mesmo porque comprovou a mora da parte agravante.

Outrossim, o regramento especial da busca e apreensão estabelece em um primeiro momento, a recuperação do bem e, posteriormente, a possibilidade de purgação da mora e a análise da defesa.

Desta maneira, tendo sido comprovada a mora, a alegação de abusividade das taxas não tem o condão de suspender a decisão de primeiro grau que simplesmente determinou a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Calha ponderar, inclusive, que o próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.040), estabeleceu que, na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/1969, a análise da contestação do devedor fiduciante deve ocorrer só após a execução da medida liminar.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024